Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. ERRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
4. A decisão que expõe os motivos pelos quais os critérios utilizados na avaliação do imóvel penhorado foram adequados viabiliza a respectiva homologação.
5. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada pelo menos uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873.
6. A alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao atribuído pelo avaliador se mostra insuficiente para reconhecer eventual prejuízo. Precedente deste Tribunal.
7. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença, devendo ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito.
8. Recurso conhecido e não provido.